Tribunal: TJDFT
Processo: 0743397-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AÇÃO DE GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. JUÍZO COMPETENTE. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. LOCAL DO DOMICÍLIO DA GUARDIÃ DA MENOR. MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO POR PROVOCAÇÃO DO JUÍZO. DEVER DE AGIR DO MAGISTRADO NA ESTRUTURA DIALÉTICA DO PROCESSO. POSSIBILIDADE. NECESSÁRIA PARTICIPAÇÃO DO PARQUET. ART. 179, II, E ART. 65, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. ATUAÇÃO QUE PREVINE A OCORRÊNCIA DE PREJUÍZOS CONCRETOS AO INCAPAZ. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA QUE FOGE AOS PARÂMETROS DA MERA DECLINAÇÃO OFÍCIO. HIPÓTESE QUE NÃO SE SUBSOME À ORIENTAÇÃO VINCULANTE EXPRESSA NA SÚMULA 33 DO STJ. CABIMENTO DA MODIFICAÇÃO DA COMPETÊNCIA. NECESSÁRIA GARANTIA DE EFICÁCIA DO SISTEMA DE PROTEÇÃO AOS INCAPAZES. DELIMITAÇÃO DAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS DO DISTRITO FEDERAL. CONFLITO CONHECIDO. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
1. Legítima se afigura a atuação do Ministério Público, como fiscal da ordem jurídica, ao oficiar, no caso concreto, pela remessa do feito ao juízo competente. A provocação feita pela magistrada ao instar a manifestação do Parquet sobre questão que atine a competência territorial e, portanto, relativa, de modo algum retira a higidez do procedimento, afinal cumpre ao órgão ministerial zelar pela proteção do interesse que fundamenta sua intervenção: o interesse de incapaz.
2. Caso concreto que não se amolda ao precedente vinculante expresso no enunciado da Súmula 33 do c. STJ (“A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”), porque não se equipara a mera declinação de ofício o proceder do juízo suscitado que determinou a remessa dos autos aos juízo competente, a requerimento do Ministério Público, após atuação segundo deve de agir do julgador na estrutura dialética do processo ao intento de prevenir a ocorrência de prejuízo concreto ao incapaz e garantir a eficácia do sistema de proteção instituído a favor do menor incapaz.
3. Os casos em que estão envolvidos os interesses de menores de idade estão regulados pelo art. 147, I e II, do ECA, que, embora traga regra de competência territorial, é absoluta, diante de sua natureza cogente. Hipótese de necessária mitigação da regra da "perpetuatio jurisdicionis" (art. 43 CPC) tendo em vista o princípio do melhor interesse do menor e para facilitação de sua defesa em juízo.
4. Conforme a Lei Complementar Distrital n. 958/2019 e seu anexo único, a área da QS 6 pertence à região administrativa de Arniqueiras, a qual integra a jurisdição de Águas Claras.
5. Caso concreto em que o juízo suscitante se revela competente, porque se encontra estabelecido na localidade em que a genitora da menor está domiciliada, viabilizando ao juízo suscitado impedir o exercício pela parte autora da liberdade jurídica de escolha que a ordem jurídica a ela não confere e, assim, acolher o pedido do Ministério Público e declinar da competência para o foro do domicílio da guardiã da menor, em cuja base territorial se situa o i. juízo suscitante, a 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras.
6. Conflito negativo de competência conhecido e declarada a competência do juízo suscitante, a Primeira Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras.